Tribunal: STF
Processo: Rcl 26884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 4.815 QUE NÃO SE CONFIGURA. OBRA DE FICÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEU SUPORTE À CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM A DECISÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.